Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-48.2023.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-48.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CHARLES GARCIA DA SILVA ROSA - CPF: 140.025.066-81 (APELANTE), TANIA APARECIDA PENA SILVA - CPF: 043.587.586-81 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (ASSISTENTE), CLEBER BRAZ DA SILVA - CPF: 482.643.691-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 2.
PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não há falar em desproporcionalidade da exasperação conferida à pena basilar, quando devidamente fundamentada na apreensão de expressiva quantidade de cocaína, à vista das peculiaridades que permeiam o caso concreto, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2.

Não obstante a pena imposta ao réu tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o juiz sentenciante reconheceu que, além de reincidente, lhe são desfavoráveis as condições atinentes à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Sendo assim, escorreita a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CHARLES GARCIA DA SILVA ROSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CHARLES GARCIA DA SILVA ROSA
contra a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o 1000127-48.2023.8.11.0028, que o
condenou
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
a ser cumprida no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas sintéticas razões recursais disponíveis no ID
180391397
, o apelante pugna pela
readequação da pena-base imposta
, a fim de que seja fixada no mínimo legal, apontando, nesse desiderato, a
desproporcionalidade da exasperação operada
, bem como requer o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 180391399, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 181260676, opinou pelo
desprovimento

do
apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 180393150), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
o apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 07h35min, em via pública, no Km 635 da Br-070, em Poconé/MT,
CHARLES GARCIA DA SILVA ROSA
, ciente da reprovabilidade da sua conduta, transportou, entre os Estados da Federação, o montante de
10,540 kg
(dez quilogramas e quinhentos e quarenta gramas) de substância análoga à
cocaína
, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina pela BR 070, momento em que abordaram a motocicleta Honda/CG 160 Fan, conduzida pelo acusado.

Ao realizar a fiscalização do veículo, os agentes policiais localizaram um fundo falso no interior do tanque de combustível, contendo a quantidade de 10,540 kg (dez quilogramas e quinhentos e quarenta gramas) de substâncias análogas à Cocaína.

Ato contínuo, o denunciado confessou que, no dia 27/12/2022, buscou as drogas em um posto de combustível na cidade de Pimenta Bueno/RO e que as levaria até a cidade de Uberlândia/MG, afirmando que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte.

Diante desses fatos, o apelante
CHARLES GARCIA DA SILVA ROSA
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
,

art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, e sua i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas digressões, passo à análise do mérito, adstrito aos aspectos da pena imposta, de modo que a autoria e materialidade delitivas são incontestes.

1.

Da almejada readequação da pena:

À vista no relatado, o estandarte defensivo consiste na alegação de
desproporcionalidade da pena basilar
imposta, porquanto desvaloradas apenas a “
natureza e nocividade da substância apreendida
” dos entorpecentes apreendidos
, ao passo que teria sido imposto o
quantum
de
06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a
valoração motivada de ao menos um vetor judicial
em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Outrossim, é cediço que o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 preceitua a necessidade de ser observada pelo juiz, na fixação das penas, a
“
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” –
destaquei.

Isto se dá porque o narcotráfico possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o
grau de lesividade individual da substância
que se pretende traficar [natureza] e a
abrangência social de sua distribuição
em determinada comunidade [quantidade ] devem sobrelevar na fixação da punição do agente.

In casu
, a
quantidade de droga
, confiscada em compartimento especificamente criado para este fim, revela-se vultosa e na hipótese dos autos, considerando a intenção de circulação entre diferentes unidades da federação, revela perspectiva de difusão ilícita da droga para milhares de consumidores, principalmente em se considerando a
natureza do entorpecente
apreendido, sendo

necessária e suficiente diminuta quantidade apta a formar porções comercializáveis e a possibilidade de ser integrada a outros componentes químicos, aumentando exponencialmente o lucro espúrio
, o que justifica a elevação da sanção básica na primeira fase da dosimetria.

Daí porque a conclusão do acerto do d. juízo
a quo
ao ponderar
“
Diante da natureza e nocividade da substância apreendida, que no caso em tela trata-se de 10,540Kg (Dez quilogramas e quinhentos e quarenta gramas) de Cocaína, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal”
sic
ID 180391383- Pág. 7
,
justificando idoneamente a maior reprovabilidade da conduta do agente.

Portanto, uma vez ratificada a fundamentação que ensejou o desabono conferido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, descabe cogitar a readequação da pena-base, máxime, quando o juiz
a quo
observou
as balizas e diretrizes jurisprudencial afim de aplicar o
quantum
de exasperação da pena-base seguindo o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o qual afigura-se razoável e proporcional aos contornos fáticos do caso.

Dessa forma, sem delongas, mantém-se
,
a pena basilar
nos moldes estipulados em primeira instância; e, inexistindo outros pontos passíveis de correção, permanece incólume a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

2.

Do abrandamento do regime:

Outrossim,
muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente efetivamente permita o início da expiação em regime mais brando, entendo que se afigura como
adequado e necessário

o regime prisional

fechado
,
eleito em 1.o grau
,
diante das particularidades do caso concreto.

Com efeito, a teor do art. 33, §3.o, do CP, a escolha do regime inicial não se dará tão somente com base na quantidade de pena cominada na sentença, mas também tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo
códex
,
in verbis:

“Art. 33 – (...)

§ 3o -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
” –
negritei.

E, no caso dos autos, como acima ressaltado, o recorrente teve valorado em seu desfavor os
critérios atinentes à quantidade e qualidade da droga apreendida
e, além disso, fora reconhecida a circunstância agravante da
reincidência
, com substrato no Processo Executivo de Pena no 0034818-79.2018.8.13.0431 – SEEU, o que demonstra,
portanto, ser plenamente legal a eleição do regime mais gravoso
in casu
.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Portanto, a tese defensiva de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena também
não merece acolhimento

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

CHARLES GARCIA DA SILVA ROSA
,

mantendo incólume

a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o 1000127-48.2023.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023